Tribunal: TJDFT
Processo: 0724894-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0724894-56.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NBF INVESTIMENTO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA AGRAVADO: DISBRAVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a administradora judicial do agravado nomeada para representar a massa falida, conforme ID 74329098. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2025 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator